Tribunal: TJMT
Processo: 1000532-61.2019.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000532-61.2019.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (IMPETRANTE), ANCAR CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA - CNPJ: 22.331.808/0001-94 (IMPETRANTE), ADAUTO DOS SANTOS REIS (IMPETRADO), SIMONE MAGALHAES LIMA - CPF: 021.159.461-03 (IMPETRADO), Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT (IMPETRADO), SIMONE MAGALHAES LIMA - CPF: 021.159.461-03 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer em sessão de julgamento.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE JULGA DESERTO O RECURSO CIVEL INOMINADO –
RECOLHIMENTO DO PREPARO FORA DO PRAZO
– OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO
CAPUT
DO ARTIGO 42 DA LEI No 9.099/95 – ORDEM DENEGADA.

O recolhimento do preparo e sua respectiva comprovação fora do prazo previsto em lei implicam a deserção e o não conhecimento recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020